Tribunal: TJSP
Processo: 0015805-21.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015805-21.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE ao apelo e, uma
vez mantida a condenação como posta na denúncia (CTB, caput do art. 302), reduzir as
penas ao mínimo, como ao mínimo a interdição de dirigir. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Breno Gregório Lima e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça,
dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 2 -
Apelação n. 0015805-21.2016.8.26.0361
Apelante: Alexandre de Oliveira Guimarães
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes 1a Vara Criminal
Trânsito. Homicídio culposo. Caminhão pesado
e longo. Atropelamento em declive. Motorista
que conhecia local, próximo de pedágio.
Inexistência
de
concurso
de
culpas.
Circunstâncias que evidenciaram que, sabedor
das condições locais, não adotou todo o
necessário
para
controlar
o
veículo.
Configuração da culpa. Provimento parcial
para extrair majorante. Transporte de carga
e não de passageiros.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 325/345)
interposto contra a r. sentença (fls. 311/315) que
impôs contra Alexandre de Oliveira Guimarães as penas
de 2 anos e 8 meses de detenção, a começarem no regime
aberto,
substituída
por
restritivas
de
direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 3 -
pelo tempo da condenação, mais prestação pecuniária no
valor de 10 salários mínimos, revertidos em favor dos
familiares da vítima, além da suspensão da habilitação
ou da permissão de dirigir veículos automotores pelo
tempo da condenação, por conta de violar o disposto no
art. 302, § 1o, IV, do CTB.
Alega-se a insuficiência de provas da culpa do
acusado, mais, que a culpa seria exclusiva da vítima
e, alternativamente, ainda postularam o afastamento da
causa de aumento de transporte de passageiros, ainda
prequestionando toda a matéria.
Nos
autos,
sem
prejuízo
das
contrarrazões,
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo desprovimento (fls. 349/354 e 364/368).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 4 -
É o relatório.
Voto n. 45.717
-1-
Consta dos autos que o apelante, na condução de
uma carreta com reboque e em período noturno,
atropelou a vítima, ciclista que transitava pela
estrada, causando-lhe a morte.
A
materialidade
é
demonstrada
pelo
exame
necroscópico e do local do acidente, mais a prova oral
ratificada pelo depoimento do réu, tudo a também
convencer da autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 5 -
A discussão trazida nas razões recursais diz
respeito à culpa tal como reconhecida na sentença, o
que o apelante almeja descartar.
-2-
Cumpre destacar que, embora nas imagens do laudo
do local do acidente esteja demonstrado que a vítima
trafegava, à noite, no leito da estrada e sem
equipamentos de segurança, fato é que no Direito Penal
não se há falar em compensação de culpas.
Eventual conduta do ciclista não dispensa exame do
quanto imputado ao caminhoneiro.
Este, por sinal, nega ter agido com imprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 6 -
Explicou que, ao visualizar a presença do ciclista
na pista, correu a acionar o sinal sonoro para alertá-
lo. Sem prejuízo, tentou frear seu conduzido, sem
êxito, porque o caminhão pesa 73 toneladas e,
sobretudo, porque estava em um declive.
Abriu-se controvérsia sobre a velocidade permitida
no local. Agarra-se à minudência para, convencendo
achava-se dentro dos limites, sua culpa desapareceria.
Alega que a própria prova oral desmonta o
resultado do laudo de local (fls. 80/95), em que ficou
atestado que, naquele exato ponto, o máximo permitido
era de 80 quilômetros por hora.
Realmente, dentre outros pontos, não nos passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 7 -
despercebido que, em juízo, o PM Alexandre reportou
mesmo outro limite (90 km/h), em consonância com o
tacógrafo do caminhão no momento do acidente (90 km/h
20,15 horas, cf. fl. 94).
Ainda que se admita estivesse dentro dos limites
pese o laudo de local dizer coisa diferente
esse
dado perdeu a necessária relevância, diante do que
está na exordial e do fato de o apelante conhecer o
local (o que admitiu ao ser interrogado), estar
conduzindo
veículo
longo
e
extremamente
pesado,
portanto difícil, pois, de controlar, aliás, durante a
noite e em ponto mal iluminado.
As normas de cautela não se acham unicamente
adstritas à velocidade local, porquanto há outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 8 -
determinações mais, por exemplo, o quanto posto no
art. 28 do CTB, que a todos os condutores impõe a
chamada condução preventiva:
“(...) a todo momento (o motorista deverá), ter
(o) domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
A teleologia do CTB é essa, a ponto de, por
ocasião do art. 34 da mesma lei, renovar igual
orientação e expressamente estabelecer:
“O condutor que quer executar uma manobra deverá
certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 9 -
direção e sua velocidade”.
Terá de cuidar não apenas da própria segurança,
mas daqueles a quem transporta, dos demais motoristas,
pedestres etc.
Quanto mais diante da previsibilidade que lhe era
dado ter por conta de ser motorista profissional de
caminhões de vulto.
Impossível olvidar, sabedor de que aquele ponto
era frequentado por ciclistas (o que referiu ao ser
ouvido em juízo) e que estava em local de declive,
que, trazendo caminhão difícil de segurar, tinha mesmo
de ter antevisão suficiente para impedir o resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 10 -
O próprio acusado confirma conhecer a rodovia e o
trecho do acidente, existindo adiante um pedágio,
sendo igualmente sabedor de que no local não havia
acostamento, seu desenho era em declive, escuro e ali
trafegavam outras pessoas.
Ainda que sabedor de todas essas variáveis
negativas, deixou de adotar, no tocante à velocidade,
maiores cuidados.
Acerca da imputação, transcrevo 'in verbis' partes
da denúncia, vide fls. 115 e 116:
“(...)
Durante o percurso Alexandre se deparou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 11 -
vítima conduzindo uma bicicleta na faixa de rolamento,
oportunidade em que buzinou e tentou frear, mas em
decorrência do peso do veículo e da velocidade
empregada no momento, acabou colidindo com Rosa.
(...)
Conforme aponta o laudo pericial de fls. 80/95, a
velocidade permitida na via era de 80 km/h (fls. 82),
mas o denunciado conduzia o veículo na velocidade de
90 km/h (fls. 85), configurando a imprudência (...)”.
A acusação foi construída não só por conta da
velocidade, tida por excessiva, senão que também
tomando em conta a falta de controle do apelante por
sobre a sua máquina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 12 -
Sabidamente, os “(...) réus se defendem dos fatos
que lhe são imputados (...)” (STJ, HC 471.390/RS, DJe
17.12.2019
e
STJ,
AgRg
no
HC
508.788/MG,
DJe
12.11.2019). E, nesse sentido, o que os autos
revelaram é que, de um ou de outro modo, o condutor
não conseguiu manter o veículo sob o seu controle, o
que contribuiu para o resultado fatal, desafiando o
quanto posto no art. 43 do mesmo CTB, que por conta da
relevância também merece transcrição:
“Ao regular a velocidade, o condutor deverá
observar constantemente as condições físicas da via,
do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a
intensidade
do
trânsito,
obedecendo
aos
limites
máximos de velocidade estabelecidos para a via (...)”.
O emprego do verbo no imperativo 'Deverá' lançou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 13 -
por sobre os ombros do condutor uma obrigação.
A exordial contém duas circunstâncias e a prova
revela que a primeira delas foi desatendida.
Sem prejuízo, convenhamos, a noção de cuidado,
imposta ao motorista pela legislação correlata, é
indissociável do princípio da confiança. Temos uma
expectativa em relação a como o próximo vai se
conduzir numa determinada situação no trânsito.
Se às mãos tenho um veículo muito difícil de
conter e estou num espaço sem iluminação, em declive e
que sei é frequentado por pedestres e ciclistas, tenho
o dever de redobrar a cautela e, ao não fazê-lo,
abraço o risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 14 -
-3-
Tem razão em um ponto.
A denúncia veio na forma simples e o MM Juiz,
quando da edição da r. sentença, introduziu uma causa
de aumento, que está prevista para outra situação,
qual seja, a condução profissional de passageiros,
leia-se a fl. 314 'in limine'.
Tratamos de infração penal, impossível a leitura
interpretativa extensiva.
Como visto, não se poderia fazê-lo por conta de
que a norma invocada na r. sentença remete a outra
situação, “transporte de passageiros”, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 15 -
guarda compatibilidade com a situação do increpado
(fl. 344), que estava a realizar transporte de carga.
Do
contrário
estar-se-ia
a
restringir,
sem
correspondência fática, o 'status libertatis' do
sentenciado.
Inspiraram a pena no mínimo as circunstâncias
fáticas expostas no voto.
Razão pela qual as penas devem retornar ao piso
legal de 2 anos de detenção, como também o piso mínimo
no tocante à interdição da CNH.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 16 -
Bem posto o regime mais brando, devidamente
substituídas as penas restritivas de liberdade, a
respeito do que nem houve oposição.
-5-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o
direito de aguardar pelo trânsito em julgado, na
esteira de precedentes do e. Superior Tribunal de
Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal,
as penas restritivas de direitos só podem ser
executadas após o trânsito em julgado da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015805-21.2016.8.26.0361
- 17 -
penal condenatória.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, com base na
ausência de manifestação do Pretório Excelso acerca do
tema, cf. ERESp 1.619.087/SC, rel. Min. Paulo Mussi,
DJe 24.8.2017.
-6-
Meu voto, pois, respeitosamente, PROVÊ EM PARTE o
apelo e, uma vez mantida a condenação como posta na
denúncia (CTB, caput do art. 302), reduz as penas ao
mínimo, como ao mínimo a interdição de dirigir.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator